Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714701-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILIA COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: R.M.L CENTRO DE ENSINO LTDA DESPACHO À agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado. Brasília - DF, 19 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora